Tribunal: TJSP
Processo: 1500522-53.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – 02 Réus - Tráfico ilícito de substância entorpecente e posse de arma de fogo de uso restrito (Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03) – Preliminar do réu Willian, em Sustentação oral – Alegação da busca na residência foi ilegal - Afastada - Recurso Defensivo – Absolvição – IMPOSSIBILIDADE - Manutenção da

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – 02 Réus - Tráfico ilícito de substância entorpecente e posse de arma de fogo de uso restrito (Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03) – Preliminar do réu Willian, em Sustentação oral – Alegação da busca na residência foi ilegal - Afastada - Recurso Defensivo – Absolvição – IMPOSSIBILIDADE - Manutenção da condenação. Delito de tráfico - Condenação de rigor quando comprovada a posse de substâncias entorpecentes para comercialização. Estatuto do Desarmamento – Desclassificação para o artigo 14, da Lei no IV, da Lei no 10.826/03 - INVIABILIDADE. Redução das penas aplicadas e fixação do regime inicial aberto a um dos réus e semiaberto ao outro. Expedição do alvará de soltura clausulado em relação a um dos Apelantes.

Recursos parcialmente providos.